Tribunal: TJSP
Processo: 1005144-24.2016.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora municipal – Professora de Apoio na Educação Básica – Reenquadramento da referência de vencimentos da Classe– 5 para Classe– 9 – Cargo ocupado pela impetrante que exigia a licenciatura em pedagogia. Norma que prevê ascensão remuneratória pela diplomação não aplicada à impetrante – Progressão funcional com elevação das referências da classe disciplinadas e que

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora municipal – Professora de Apoio na Educação Básica – Reenquadramento da referência de vencimentos da Classe– 5 para Classe– 9 – Cargo ocupado pela impetrante que exigia a licenciatura em pedagogia. Norma que prevê ascensão remuneratória pela diplomação não aplicada à impetrante – Progressão funcional com elevação das referências da classe disciplinadas e que nada referem à licenciatura – Ausência de ilegalidade, eis que decorre da autonomia da Administração a prerrogativa de legislar sobre a organização das carreiras dos servidores públicos. Inexistência de direito adquirido. Precedente. Segurança denegada. Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.